Tribunal: TJMT
Processo: 0003021-43.2015.8.11.0012
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003021-43.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LAURA PEREIRA DA SILVA BARBOSA - CPF: 568.537.931-53 (APELANTE), HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO - CPF: 000.576.881-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE FATAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. JORNADA EXAUSTIVA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 100.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por viúva de servidor público municipal que exercia a função de motorista de ambulância e faleceu em acidente de trânsito ocorrido durante o retorno de deslocamento intermunicipal para transporte de pacientes.

A recorrente sustenta que o acidente decorreu das condições exaustivas de trabalho impostas pelo ente municipal, em razão de jornada prolongada e ausência de períodos adequados de descanso.

Sentença afastou a responsabilidade civil do Município de Nova Xavantina-MT, sob o fundamento de ausência de nexo causal entre a conduta administrativa e o evento danoso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há nexo de causalidade entre as condições de trabalho impostas ao servidor e o acidente fatal ocorrido;

(ii) se incide a responsabilidade objetiva do ente público nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988;

(iii) se é cabível a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais e qual o montante adequado.

III. Razões de decidir

A responsabilidade objetiva do Estado se aplica a danos causados por seus agentes no exercício de suas funções, salvo hipóteses de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988.

Comprovado nos autos que o servidor realizava viagens sucessivas de longa distância sem repouso suficiente, evidenciando exaustão extrema como fator determinante do acidente.

Laudos técnicos e diretrizes normativas da OIT e CONTRAN demonstram a correlação entre fadiga e o aumento significativo do risco de acidentes, reforçando a tese de que a sobrecarga de trabalho contribuiu diretamente para o sinistro.

O dever de proteção à integridade física e mental do servidor impõe ao ente público a obrigação de fiscalizar e evitar jornadas extenuantes, não sendo aceitável a alegação de que o motorista optava por não descansar visando a percepção de diárias.

Reformada a sentença para reconhecer a responsabilidade civil do Município e arbitrar indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais), observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O ente público responde objetivamente pelos danos suportados por servidores quando demonstrado o nexo de causalidade entre as condições exaustivas de trabalho impostas e o evento fatal. 2. A omissão do Estado em garantir condições adequadas de descanso e segurança caracteriza falha no dever de proteção, ensejando o dever de indenizar".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Laura Pereira da Silva contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina – MT, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais decorrente de acidente de trabalho, proposta em face do Município de Nova Xavantina – MT.

Irresignada, alega a apelante, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em evidente contradição ao reconhecer inicialmente a responsabilidade objetiva do município, para, em seguida, exigir a comprovação de culpa e, por fim, afastar o nexo de causalidade, fundamentos que se mostram incompatíveis entre si.

Argumenta que o falecido esposo, ocupante do cargo de motorista lotado formalmente na Secretaria Municipal de Obras, desempenhava suas funções na Secretaria Municipal de Saúde, conduzindo ambulâncias para transporte de pacientes a longas distâncias, ultrapassando, reiteradamente, os limites razoáveis de jornada de trabalho.

Sustenta que a sobrecarga extenuante foi fator determinante para o acidente que culminou em seu óbito, uma vez que, no dia do sinistro, o de cujus havia percorrido um trajeto superior a mil quilômetros, encontrando-se em condição de evidente fadiga.

Destaca que, apesar das reiteradas queixas do falecido acerca do excesso de trabalho, o município não adotou qualquer medida para controlar a jornada dos motoristas, tampouco providenciou a fiscalização necessária para garantir condições adequadas de trabalho.

Afirma que, mesmo sob a ótica da responsabilidade subjetiva, restaria caracterizada a culpa do ente municipal, por negligência na imposição e fiscalização das condições laborais dos servidores motoristas, notadamente pela omissão quanto ao descanso necessário entre as viagens realizadas.

Assevera que a decisão impugnada não observou a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente reconhecem a responsabilidade objetiva do Estado nos casos de acidentes de trabalho envolvendo servidores públicos, independentemente da comprovação de dolo ou culpa.

Além disso, sustenta que o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do município e o acidente é inconteste, uma vez que o falecimento ocorreu enquanto o de cujus cumpria determinação do empregador, conduzindo ambulância de propriedade do apelado em viagem de retorno de Goiânia para Nova Xavantina.

Argumenta que, para que o nexo causal fosse afastado, seria imprescindível a demonstração de causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou força maior, o que não ocorreu nos autos.

Requer, ao final, o provimento da apelação, com a reforma integral da sentença e a consequente condenação do município ao pagamento de indenização por danos morais.

O Município de Nova Xavantina apresentou contrarrazões, reiterando seus argumentos e pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre observar que o recurso de apelação interposto pela parte recorrente preenche os pressupostos de admissibilidade, tanto sob o aspecto extrínseco quanto intrínseco.

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se a exposição sucinta dos fatos que deram origem à presente demanda.

A apelante, na condição de viúva do falecido Romão Barbosa Silva, servidor público municipal que exercia a função de motorista de ambulância, sustenta que o óbito do de cujus decorreu diretamente das condições exaustivas de trabalho impostas pelo ente municipal.

Alega que a jornada de trabalho a que o falecido era submetido excedia os limites legais de descanso, sendo-lhe exigidas viagens intermunicipais contínuas e de longa duração, circunstância que teria sido determinante para o acidente fatal.

No dia 17 de janeiro de 2015, conforme narrado na exordial e reiterado no presente recurso, o servidor encontrava-se no retorno de uma viagem destinada ao transporte de pacientes entre Nova Xavantina-MT e Goiânia-GO, deslocamento de grande extensão e reconhecido desgaste físico.

No momento do sinistro, conduzia a ambulância oficial do Município de Nova Xavantina-MT, ocasião em que perdeu o controle do veículo e colidiu com um caminhão estacionado à margem da rodovia GO-326.

O impacto resultou na morte imediata do motorista e da enfermeira que o acompanhava.

Diante desse cenário, a apelante pleiteia a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no montante correspondente a 500 (quinhentos) salários mínimos.

Após a regular instrução processual, o juízo de primeiro grau afastou a responsabilidade civil do ente municipal, sob o fundamento de que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o acidente automobilístico que vitimou Romão Barbosa Silva, razão pela qual julgou improcedente a demanda.

A insurgência recursal cinge-se à análise da responsabilidade do Município de Nova Xavantina pelo acidente fatal, em especial no que tange à aplicabilidade da responsabilidade objetiva e à demonstração do nexo causal entre a atuação administrativa e o evento danoso.

Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, a Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus agentes, quando no exercício de suas funções:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

A interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça a esse dispositivo é no sentido de que o termo "terceiros" não se limita aos cidadãos em geral, mas alcança também os próprios servidores públicos, desde que os danos suportados estejam diretamente relacionados ao exercício de suas atribuições funcionais.

O entendimento jurisprudencial consolidado pelo STF estabelece que, sempre que o dano decorrer da prestação do serviço público, a responsabilidade do Estado será objetiva, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

No caso em apreço, não se controverte o fato de que Romão Barbosa Silva exercia a função de motorista de ambulância do Município de Nova Xavantina no momento do acidente que ceifou sua vida.

A tese sustentada pelo ente municipal, no sentido de que a vítima teria contribuído para o evento ao se sujeitar a jornadas extenuantes, não afasta sua responsabilidade, pois incumbe à Administração Pública adotar medidas eficazes para resguardar a saúde e a segurança de seus servidores, prevenindo condições laborais prejudiciais à sua integridade física e mental.

A instrução probatória evidencia que o falecido realizava deslocamentos sucessivos, percorrendo longas distâncias em períodos reduzidos.

No dia do acidente, retornava de Goiânia-GO para Nova Xavantina-MT, em uma viagem de aproximadamente 1.300 km, após um dia inteiro de trabalho. Há, ainda, prova nos autos de que possuía outra viagem programada para o dia seguinte, reforçando a alegação da apelante de que o excesso de trabalho foi fator determinante para o sinistro.

Ademais, o próprio Município reconhece que os motoristas de ambulância frequentemente optavam por não intercalar períodos de descanso entre as viagens, em razão da acumulação de diárias.

No entanto, tal argumento não exime a responsabilidade estatal, pois cabia ao ente público estabelecer e fiscalizar normas que impedissem o exercício laboral em condições exaustivas, garantindo o cumprimento das normas de segurança do trabalho.

A correlação entre fadiga extrema e a elevação do risco de acidentes de trânsito é amplamente documentada em estudos científicos e normativas internacionais, tais como as diretrizes da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), que evidenciam que jornadas excessivas comprometem a capacidade psicomotora dos condutores, tornando mais provável a ocorrência de sinistros de grande gravidade.

Portanto, ao exigir a comprovação de culpa do ente público, a sentença recorrida incorreu em equívoco, pois desconsiderou a incidência da responsabilidade objetiva no caso concreto.

A Administração Pública não pode se omitir quanto à adoção de medidas que assegurem a integridade física de seus servidores, especialmente daqueles cujas atividades envolvem risco acentuado, como a condução de ambulâncias em longos trajetos.

Dessa forma, restando demonstrado que a sobrecarga de trabalho foi determinante para a ocorrência do acidente, impõe-se a responsabilização do Município de Nova Xavantina pelos danos suportados pela apelante.

No tocante ao quantum indenizatório, a reparação por danos morais tem por finalidade não apenas compensar o sofrimento da apelante pela perda de seu esposo, mas também desestimular condutas administrativas que possam colocar em risco a saúde e a segurança dos servidores públicos.

Considerando os parâmetros jurisprudenciais, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e os precedentes deste e. Tribunal de Justiça, arbitro a indenização no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO DO MARIDO E GENITOR DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. NEXO DE CAUSALIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Município de Carneirinho/MG objetivando indenização por danos morais e compensação financeira pelo óbito do marido da autora e genitor dos demais autores, em decorrência de acidente causado por uma pedra que lhe atingiu a cabeça, lançada por um Trator MF 275, que, na ocasião, fazia manutenção de via pública com uma roçadeira, veículo este conduzido pelo funcionário da Prefeitura de Carneirinho.
Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos, com o arbitramento de indenização por danos morais em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para majorar a verba indenizatória para R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).
Nesta Corte, conheceu-se do agravo para não conhecer do recurso especial... III - A Corte Estadual manifestou nestes termos: " [...] Nestes termos, considerando o conjunto probatório do feito, infere-se que o operador da roçadeira não tomou as devidas precauções para proteger quem passasse pelo local onde estava sendo realizada a manutenção e, portanto, agiu com negligência, ao deixar de observar os cuidados necessários, não restando demonstradas nenhuma das excludentes da responsabilidade civil. Assim, conforme os documentos juntados aos autos, restou comprovado o dano, qual seja, a morte do marido e genitor dos autores, bem como o nexo causal deste com a conduta da parte ré, estando, consequentemente, presentes os pressupostos da responsabilidade objetiva, o que acarreta o dever de indenizar.... VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.786.530/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021.)

E M E N T A - DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 3. A aplicação do método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), permite a fixação equitativa da indenização, considerando-se os precedentes e as circunstâncias do caso concreto.
O valor inicial foi majorado de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser dividido igualmente entre os beneficiários, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(...) (N.U 1001883-15.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SERVIDOR E VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – MORTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – DANOS MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS – PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – FINALIDADE DISTINTA – PENSÃO MENSAL EQUIVALENTE A 2/3 DA REMUNERAÇÃO DO FALECIDO – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – PARCELA ÚNICA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – QUANTUM PROPORCIONALIDADE – APELO DESPROVIDO. A pensão previdenciária não se confunde, nem obsta a pensão decorrente de ato ilícito, advinda da responsabilidade objetiva, em razão da morte, que se encontra prevista no art. 948, II, do CC. A pensão fixada como indenização pelos danos materiais deve ser paga à companheira e filho e afigura-se razoável e justo o arbitramento em 2/3 (dois terços) da renda da vítima, devendo as parcelas vencidas ser pagas de uma só vez.
É inequívoco o dano moral sofrido pela família do servidor infortunado fatalmente em acidente de trabalho, ante a privação da convivência, sendo, portanto, desnecessária a prova do prejuízo, uma vez que se constituem em dano in re ipsa. O quantum indenizatório arbitrado em R$ 150.000, 00 (cento e cinquenta mil reais), não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ.
(...). (N.U 0007066-27.2009.8.11.0004, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016)

Por fim, nos termos dos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ, a atualização monetária deverá observar o IPCA-E, enquanto os juros moratórios seguirão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, conforme previsto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, incide a taxa SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para condenar o Município de Nova Xavantina ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Os juros de mora incidirão a partir do evento danoso, conforme a taxa de remuneração da caderneta de poupança, e a correção monetária deverá ser calculada pelo IPCA-E. A partir de 9 de dezembro de 2021, incidirá exclusivamente a taxa SELIC.

Condeno, ainda, o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025